Tribunal: TJSP
Processo: 2053849-52.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2053849-52.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SONIA APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20037
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2053849-52.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SÔNIA APARECIDA DE SOUZA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
CS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de vícios.
Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica
dos dispositivos legais relacionados à matéria alegada.
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios ao v.
acórdão de fls. 33/37, que deu provimento de parte ao recurso de agravo
de instrumento oposto pela parte ora embargante.
Embargou a parte autora, alegando vícios no
julgado, reiterando as razões já expendidas e requerendo o provimento
do pedido para que se impeça a instauração de procedimento
administrativo pela embargada. No mais, busca o prequestionamento da
matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O v. acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer
desses
vícios,
ostentando
adequada
e
suficiente
fundamentação acerca das questões submetidas ao exame deste
colegiado.
A embargante pode discordar da motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não merece
correção via embargos de declaração.
De fato, os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351).
E não se justifica o manejo dos embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena
de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Além disso, são inadmissíveis embargos de
declaração sob o argumento de contradição da decisão embargada com
outra proferida pelo mesmo juízo ou tribunal, em outro processo ou
mesmo objeto de súmula de jurisprudência (RSTJ 182/79).
A Turma Julgadora valorou os elementos
amealhados e, ao final, aplicou o direito, na espécie, sem qualquer
afronta à legislação posta, tampouco à repartição de competências nesta
E. Corte.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem
a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(RTJ 152/243). ́
Enfim, não há qualquer falha formal na
decisão, nada autorizando o acolhimento dos presentes embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora